Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CERTIDÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE.
1. Recurso conhecido e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, deferida nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.
2. De acordo com o art. 139, inciso IV, do CPC, o magistrado poderá determinar medidas coercitivas necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O STF estabeleceu que "São constitucionais – desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados." (STF. Plenário. ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/02/2023 - Info 1082). No mesmo sentido, o STJ elencou os requisitos necessários ao deferimento de meios executivos atípicos (STJ. 3a Turma. REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019).
3. A determinação da suspensão da CNH não viola princípio, direito ou garantia previstos no ordenamento jurídico, sendo necessário que eventual desproporcionalidade seja verificada casuisticamente. Precedente da Turma Recursal: Acórdão n.o 1743850.
4. A inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito dispensa ordem judicial. Apesar do que dispõe o § 3o do artigo 782 do CPC, as Turmas Recursais deste E. TJDFT aplicam o entendimento de que o deferimento da medida ocorre de forma supletiva, caso o credor demonstre a impossibilidade em efetivar a inclusão. Precedente desta Turma: Acórdão 1418166.
5. O juízo a quo determinou a emissão de certidão de crédito para que a decisão possa ser levada a protesto. Conforme preceitua o § 1o do artigo 517, tal incumbência recai sobre o exequente. A medida, inclusive, atinge o objetivo da recorrente, uma vez que os cartórios comunicam ao órgão de proteção ao crédito o registro da dívida protestada, utilizando-se do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, 1o, IX do CPC e do artigo 16 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Nesse sentido, o Acórdão 1418166.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença apenas para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do recorrido (GIOVANI BARBALHO NETO – CPF n.o 398.716.811-00), até a satisfação do crédito da exequente ou substancial alteração da situação fática. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.